Tribunal: TJPA
Processo: 0853553-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853553-34.2020.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARINALVA DA SILVA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada.

2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da apelada a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV.

3. A f
alha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível,
afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a apelada almeja certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria.

4.
Apelação e

Remessa Necessária conhecidas e não providas.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 (oito) à 22 (vinte e dois) de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra MARIA DA SILVA BARROSO diante da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança
(processo n.º
0853553-34.2020.8.14.0301 - PJE
)
impetrado pela apelada
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Perceba-se que a Impetrante juntou aos autos a Declaração de Não Utilização do IGEPREV/TO (ID 20068783), sendo que, quanto à Certidão nº 204/2013, tal documento foi emitido pelo próprio IGEPREV, com inconsistências; assim, o órgão do Impetrado deve ter em seu banco de dados o documento anteriormente expedido e sua ausência não pode ser justificativa à expedição de nova Certidão de Tempo de Contribuição.

Diante das razões contidas na fundamentação, confirmo a liminar e concedo a segurança. Sem custas, em razão da gratuidade. Sem honorários
.

Sentença sujeita à confirmação pelo Tribunal de Justiça.
Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem eles, remeta-se à instância superior. P.R.I.C. Belém, 12 de abril de 2021. (...) – grifo nosso

Irresignada, a Autarquia estadual interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes e, que há necessidade de regularização de documentos por parte da apelada para que ele tenha condições de emitir a certidão de tempo de serviço. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se houve violação ao princípio da separação de poderes e, da necessidade de regularização por parte da apelada dos documentos necessários para que o apelante emita a certidão de tempo de serviço.

Conquanto a Autarquia Estadual alegue violação ao princípio da separação de poderes, o que se denota dos autos é que o direito da Apelada se encontra resguardado constitucionalmente, elencado no rol dos direitos e garantias fundamentais, conforme art. 5º, inciso XXXIV da CF/88, onde é assegurado a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Apelada a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV.

Com efeito, a f
alha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível,
afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Sobre o assunto, este Egrégio tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO EXCESSIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
. 1. A impetrante formalizou em 03/10/2019 requerimento administrativo, protocolo nº 1420632/2019, visando averbação de tempo de serviço, cuja única diligência requerida para juntada de documentos restou atendida em 04/12/2019 pela 12ª URE Itaituba, desde então a instrução do feito segue sem conclusão. 2. Os fatos alusivos a tramitação do mencionado requerimento administrativo não sofreram alteração e/ou atualização desde a data de impetração deste remédio constitucional (25/10/2020), tal compreensão se deve ao fato de que a autoridade coatora apesar de notificada não prestou informações – vide certidão lavrada nestes autos (ID 4075945) –, outrossim a pessoa jurídica de direito público em sua defesa igualmente não trouxe nenhuma informação atualizada em sentido contrário, portanto fazendo despertar a firme convicção de que o tempo de tramitação e a ausência de conclusão da instrução processual n

(TJ/PA, 4500468, 4500468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-12) – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA.
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, CF. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei federal 9.051/95 a administração pública tem o dever de fornecer a todos, certidões com informações de seu interesse particular no prazo improrrogável de 15 dias. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante em obter a certidão de tempo de contribuição junto ao instituto de previdência, não servindo como justificativa, as dificuldades invocadas pela Administração Pública. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONCEDO A SEGURANÇA, no sentido de determinar a emissão da certidão de tempo de contribuição.

(2002292, 2002292, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-24) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO
.
TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saneamento. Todavia, em razão da omissão da autoridade coatora, que detinha o poder de autorizar o afastamento da impetrante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria e não o fez, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual rejeito a preliminar.

II- No mérito, tem-se que não soa razoável que o autor da ação mandamental seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

III- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente, e enseja a confirmação da ordem determinada no writ, no sentido de autorizar o afastamento da autora de suas atividades a partir do 91º dia após o protocolo do pedido, que ocorreu no dia 10.07.2008.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(TJ/PA, 2018.03551262-74, 195.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03) – grifo nosso

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais, assim se posicionam:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 5º DA CF. 1. Ao contrário do alegado pelo Ministério Público Federal, a autoridade coatora teve sim oportunidade de sustentar a legalidade de sua atuação já que foi devidamente intimada tendo apresentado embargos de declaração ao qual argumentou que as certidões de tempo de serviço são expedidas apenas para ex-servidores. Ademais, denota-se que a referida certidão já foi expedida, o que denota que em nada aproveitaria à parte contrária a anulação da r. sentença. 2. O direito à expedição de certidão é assegurado a todos, nos termos do artigo 5º, XXXIV, b da Constituição Federal, já que se destina à defesa de interesses pessoais, estando, na espécie, diretamente relacionado à posterior averbação junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 3. Escorreita a r. sentença que determinou a expedição de certidão requerida pelo impetrante, ressaltado que o tempo de serviço público/tempo de contribuição, constante da certidão somente poderá ser computado para a obtenção de uma única aposentadoria, após sua averbação no Regime Geral da Previdência Social. 4. Remessa oficial desprovida.

(TRF-3 - RemNecCiv: 50110124120174036100 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/06/2020) – grifo nosso

PROCESSO Nº: 0811787-97.2019.4.05.8100 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL PARTE AUTORA: RAIMUNDO HOMERO DE CARVALHO NETO ADVOGADO: Francisco Francismar Ferreira Sales Filho PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Fernando Braga Damasceno - 3ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Jorge Luís Girão Barreto EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA PARA APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que concedeu, em parte, a segurança pleiteada para determinar à autoridade impetrada a análise do requerimento administrativo de expedição de certidão por tempo de contribuição (Protocolo nº 103916160), no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Inicialmente, verifica-se que a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo INSS, quando da prestação das informações, confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será analisada conjuntamente. 3. No caso em análise, foi impetrado mandado de segurança contra ato de Gerente Executivo da Agência do INSS em Fortaleza/CE, sob a alegação de demora excessiva para a apreciação de requerimento administrativo, no qual foi pleiteada, em 07/05/2019, a expedição de certidão por tempo de contribuição (Protocolo nº 103916160). 4. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (CF/1988) garante a todos, âmbito judicial e administrativo, "a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Assim, o INSS submete-se a tal regramento constitucional, devendo observar a legislação de regência, notadamente em relação aos prazos para a análise dos requerimentos que lhe são dirigidos e para conclusão dos respectivos processos administrativos. 5. O processo administrativo na esfera federal é regulado pela Lei nº 9.784/1999 e o dever de decidir encontra-se disciplinado, mais precisamente, nos arts. 48 e 49. 6. In casu, a parte autora, em 07/05/2019, requereu administrativamente ao INSS a expedição de certidão por tempo de contribuição, no entanto, até 22/08/2019 (data da concessão da liminar), não teria havido a análise/apreciação do citado requerimento, denotando demora excessiva da autarquia previdenciária no cumprimento de seu mister. Neste ponto, a não observância, pelo INSS, na pessoa do Gerente Executivo da Agência do INSS, do prazo previsto na lei anteriormente mencionada consubstancia, de per si, ato ilegal e abusivo, passível de correção pela via do mandado de segurança, até porque a inércia administrativa, na hipótese vertente, afronta inequivocamente os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo (arts. 5º, LXXVIII, e 37, ambos da CF/1988). 7. Ademais, se a Administração submete a parte interessada a meses de espera para ver examinado seu requerimento administrativo, resta consubstanciada ilegalidade, mesmo que a inércia não seja decorrente de omissão voluntária dos agentes públicos competentes, mas de problemas estruturais ou mesmo conjunturais do serviço público, até porque, uma vez reconhecida a existência de déficit de servidores para atendimento das solicitações, caberia exclusivamente ao Poder Público - in casu, ao INSS - sanar a falha do serviço ou, de outro lado, suportar os ônus advindos da sua ineficiência. 8. A observância da ordem cronológica na apreciação dos requerimentos administrativos não pode implicar afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, razão pela qual a demora de mais de 3 (três) meses para a mera análise do pedido do impetrante justifica a concessão da segurança. Neste particular, saliente-se que o impetrante não se encontra obrigado a esperar que os segurados de pedidos mais antigos tenham a iniciativa de recorrer ao Judiciário, não se havendo de falar, por consequência, em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, até porque o que se buscou com a impetração do mandamus foi a mera observância da legislação de regência pelo INSS. 9. Na hipótese, também não há como prosperar a alegação de inadequação da via eleita, pois, além de existir disposição legal explícita quanto ao dever de emitir decisão nos processos administrativos, no prazo de até 30 (trinta) dias (salvo prorrogação por igual período expressamente motivada), verifica-se que a inicial foi devidamente instruída com documentação suficiente para demonstrar o direito invocado, assim como para evidenciar a mora administrativa. 10. Registre-se, por oportuno, que, considerando a observância do direito da parte impetrante (apreciação do requerimento administrativo) somente após o ajuizamento da demanda e o deferimento da liminar pelo magistrado a quo, subsiste o interesse de agir nas razões que fundamentam a impetração e a utilidade do presente provimento judicial, ratificador da concessão da segurança. 11. Precedentes desta Corte Regional: 08032224720194058100 - APELREEX (Relator: Desembargador Federal Fernando Braga), 08014095820194058302 - APELREEX (Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto), 08032664820194058300 -APELREEX (Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt) e 08082521620194050000 - AG (Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho). 12. Remessa necessária improvida.

(TRF-5 - ReeNec: 08117879720194058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3ª TURMA) – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO EM REGIME PRÓPRIO. CONCLUSÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO/REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO RAZOÁVEL PARA ANÁLISE DO PEDIDO. 1. Comprovado o exercício de atividade especial (médico), faz jus o impetrante à conversão do respectivo tempo de serviço, sendo devida a expedição da correspondente certidão por tempo de contribuição. 2. A demora excessiva na análise do pedido de concessão/revisão do benefício previdenciário, para a qual não se verifica nenhuma justificativa plausível para a conclusão do procedimento, não se mostra em consonância com a duração razoável do processo, tampouco está de acordo com as disposições administrativas acerca do prazo para atendimento dos segurados.

(TRF-4 - APL: 50780958320194047100 RS 5078095-83.2019.4.04.7100, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, SEXTA TURMA) – grifo nosso

Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Professora – Expedição de certidão de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria voluntária – Demora de cerca de 04 (quatro) meses na análise do pedido, imputável à Administração – Violação ao direito líquido e certo à aposentadoria – Impetrante que, durante o período de tempo em que aguarda o desfecho do pedido administrativo, tem que continuar trabalhando compulsoriamente – Prazo que não se afigura razoável para a apreciação do pedido - Falha no serviço em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação – A aposentadoria não é expectativa de direito, mas um direito garantido ao funcionário que preencha as condições para tal – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de concessão da segurança mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP 10077341820178260348 SP 1007734-18.2017.8.26.0348, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 26/02/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/02/2018) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. Inexistência de violação ao direito líquido e certo previsto no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal (que garante o direito à obtenção de certidões em repartição pública), haja vista que a negativa do pedido foi baseada no art. 12, da Portaria nº 154/08, do Ministério da Previdência Social, bem como no art. 44, § 4º, da Lei Municipal nº 1.472/93, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.119/07, sendo esta declarada constitucional pelo Órgão Especial desta Corte (ADI nº 70022303267). Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70053419636, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 06/06/2013)

(TJ-RS - AC: 70053419636 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 06/06/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO CONDICIONADA À EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, XXXIII E XXXIV, b). LESÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. "A previsão constitucional é clara ao garantir ao cidadão o direito de obter certidão dos Órgãos Públicos, especialmente como a solicitada pela impetrante, que possui objetivo exclusivo de instrução, perante o INSS, de processo de aposentadoria, sendo irrelevantes os fatos de ela ainda estar em atividade no serviço municipal e de estar apta ou não à obtenção do benefício previdenciário que almeja"

(TJ-SC - APL: 06008253720148240008 Blumenau 0600825-37.2014.8.24.0008, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 12/11/2019, Terceira Câmara de Direito Público) – grifo nosso

Diante do exposto, a sentença do Juízo mostra-se acertada e em consonância com os precedentes deste Egrégio tribunal de Justiça, devendo ser mantida a concessão da segurança em favor da Apelada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2021